Tribunal: TJDFT
Processo: 0737613-09.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0737613-09.2021.8.07.0001 APELANTE: GLORIA MARIA GARCIA ITAQUY APELADO: BANCO DO BRASIL S/A Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se, na origem, de indenização por danos morais e materiais ajuizada por Glória Maria Garcia Itaquy contra o Banco do Brasil S.A. ante a ocorrência de irregularidades na conta vinculada ao PASEP, diante da discrepância entre o valor disponibilizado para saque e o que deveria constar no fundo PASEP. O MM Juiz a quo, nos termos dos artigos 332, § 1o, e 487, II, do CPC, julgou liminarmente improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, sob o fundamento de que a pretensão da Autora estaria fulminada pela prescrição (Id. 32897147). A Autora, inconformada, com a r. sentença interpôs Apelação. Em suas razões recursais (Id. 3289716) afirma que o prazo prescricional no caso concreto é decenal, nos termos do art. 2.065 do Código Civil, e pugna pela aplicação da Teoria da Actio Nata para estabelecer como termo inicial da contagem do prazo prescricional a data da obtenção dos extratos microfilmados. Os Embargos de Declaração (Id. 32897150) opostos também foram rejeitados liminarmente (Id. 32897152). Não houve retratação (Id. 32897165). As contrarrazões foram apresentadas (Id. 33713998). Preparo devidamente recolhido. É o relato do necessário. Decido. Em julgamento realizado em março de 2022, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça afetou o REsp no 1.951.931/DF ao rito dos recursos repetitivos (art. 1.036, § 5o, do CPC) e determinou a suspensão da tramitação, em todo o território nacional, de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão afetada. Confira-se a questão submetida a julgamento: O Banco do Brasil possui, ou não, legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao PASEP, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; b) A pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao PASEP se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil ou ao prazo quinquenal estipulado pelo artigo 1° do Decreto n° 20.910/32; c) O termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular toma ciência dos desfalques ou a data do último depósito efetuado na conta individual vinculada ao PASEP.” O caso em análise amolda-se perfeitamente à questão de direito controvertida, já que discute a pretensão de ressarcimento dos danos decorrentes de desfalques em conta individual vinculada ao PASEP, o prazo prescricional ao qual se submete e, o termo inicial de sua contagem. Assim, determino o sobrestamento destes autos, até que o Superior Tribunal de Justiça decida acerca do Tema 1.150. Publique-se e intimem-se. Brasília, 20 de maio de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora